Tribunal: TJPA
Processo: 0811081-82.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811081-82.2019.8.14.0000
PACIENTE: OSIEL RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121,
CAPUT,

DO CP (HOMICÍDIO).

1- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A AUSÊNCIA DE RISCO A ORDEM PÚBLICA, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DO AGENTE, AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CONCRETOS SOBRE A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA CUSTODIA PREVENTIVA E DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL COM ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E GRAVIDADE ABSTRATA.
NÃO OCORRÊNCIA.
O JUÍZO COATOR AO FUNDAMENTAR SUA DECISÃO PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA O FEZ COM A FUNDAMENTAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ASSEVERANDO AINDA QUE A SOLTURA DO PACIENTE COLOCARIA A SOCIEDADE EM RISCO, EM DECORRÊNCIA DA CONCRETA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUAL SEJA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

2- AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 13 DE MAIO DE 2014 E MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2018, APÓS MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS, COM A INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FOI MANTIDA PELO JUÍZO COATOR NA DATA DE 09 DE MAIO DE 2019 A QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SUSTENTANDO QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE TORNAVA NECESSÁRIA UMA VEZ QUE ESTE APRESENTAVA OUTRAS PASSAGENS PELA JUSTIÇA E QUE SUA LIBERDADE PODERIA ACARRETAR RISCO A SOCIEDADE.

A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE DEU EM VIRTUDE E DECORRÊNCIA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

3- ALEGAÇÃO DE VÍSIVEL DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTA CORTE PÁTRIA TEM POSIÇÃO SEDIMENTADA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 TJPA, DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

4- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE MOSTRA NECESSÁRIA COM FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PELO RISCO QUE O PACIENTE REPRESENTA PARA A SOCIEDADE E PELA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS AO QUAL RESPONDE. PACIENTE JÁ FOI PRONUNCIADO, PASSIVO DE SER LEVADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA E PELA FUNDAMENTAÇÃO JÁ ESPOSADA ALHURES.

5

- HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 20

(vinte) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 20

de janeiro de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811081-82.2019.8.14.0000

PACIENTE: OSIEL RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ/PA.

PROCURADOR: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
OSIEL RODRIGUES DOS SANTOS,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar preventiva, requerendo a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor pela autoridade inquinada coatora e que venha a aguardar a realização do Tribunal do Júri em liberdade, assim como à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega o impetrante que o Paciente OSIEL RODRIGUES DOS SANTOS, responde a ação penal de nº
0000768-09.2014.814.0053,
pela prática de crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal.

Na data de 02 de março de 2014, o Paciente efetuou um

disparo de arma de fogo em direção à vítima, após ter recebido um soco em sua face e esta inclusive já o tinha ameaçado de morte.

Na data de 28 de março de 2014, foi denunciado pelo Ministério Público e a denúncia foi recebida pelo Juízo Coator, tendo sido citado pessoalmente, apresentado defesa técnica e arrolado testemunhas.

Ressalta que sempre compareceu aos atos processuais por intermédio de seu patrono à época constituído.

Na data de 28 de março de 2014, teve sua prisão preventiva decretada e o mandado de prisão somente foi cumprido em 22 de novembro de 2018, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos.

O Paciente foi pronunciado pelo Juízo Coator e ao mesmo tempo teve seu pedido de revogação de prisão preventiva denegado, sendo destacado pelo Juízo Coator a gravidade do fato, sem que houvesse fatos novos concretos sobre a periculosidade ou risco de liberdade à coletividade.

Foi interposto Embargos de Declaração alegando omissão e reconhecido pelo Juízo Coator, porém este teria mantido de forma genérica e manteve a prisão preventiva do Paciente.

A defesa do Paciente conclui que a prisão preventiva se manteve em razão de uma decisão genérica do Juízo Coator, havendo violação de direito de ir e vir do paciente e que o mesmo ostenta condições para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Alega ausência de argumentos para revogação da prisão preventiva com a ausência de risco a ordem pública, ausência de demonstração de elementos acerca da periculosidade do agente, ausência de argumentos concretos sobre a necessidade da decretação da custódia preventiva e a decisão foi baseada em elementos inerentes ao tipo penal, com argumentação genérica e gravidade abstrata.

Aduz ausência de contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi decretada em 13 de maio de 2014 e o mandado de prisão foi cumprido em 22 de novembro de 2018, há mais de 04 (quatro) anos, com a inexistência de fatos novos.

Ressalta ainda a visível demonstração de condições pessoais favoráveis, com comprovação de residência fixa da Paciente, possui família constituída e profissão lícita para revogação do decreto preventivo.

Invoca ainda a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, incisos II, III e VI, do CPP.

Requer a concessão de liminar em sede de
habeas corpus,
pois presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
e no final, seja mantida a ordem para confirmação da liminar se deferida for e deferimento dos pedidos requestados.

Em 04 de janeiro de 2020, o
pedido liminar foi denegado
com a solicitação de informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 2605415).

Na data de 09 de janeiro de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº 01/2020-GJ/SFX, onde

esta informou:

“(...)O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0000768-09.2014.814.0053, por estar incurso nas penas do art. 121, “caput” do CP.

O paciente foi preso em virtude de decisão de deferimento da medida supramencionada em 22/11/2018.

No dia 11/01/2019, seu patrono constituído requereu a revogação da prisão preventiva. O MP manifestou-se pelo indeferimento. Em 14/01/2019, este juízo manteve a prisão preventiva, pois considerou não ter ocorrido nenhum fato novo que pudesse justificar a revogação da cautelar decretada.

No dia 29/04/2014, foi recebida a denúncia.

Aos dias 09/05/2019, em audiência de instrução e julgamento, a prisão preventiva foi mantida, visto que o acusado possuía outras passagens pela Justiça Criminal, evidenciando que sua soltura colocaria a sociedade em risco, em decorrência da probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Na data de 29/01/2019 o Paciente foi pronunciado.

Na data de 22/11/2019 o réu apresentou embargos de declaração alegando omissão da sentença de pronúncia quanto a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tendo o juízo reconhecido a omissão no que tange a fundamentação da prisão preventiva. Após ter sanado o vício de omissão, foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar sendo mantido o decreto da preventiva (...)”
(ID 2617152)

Nesta superior instância
, na data de 14 de janeiro de 2020, o Procurador de Justiça Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, manifestou-se pelo
conhecimento do
writ

e no mérito pela
denegação da ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial e inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
OSIEL RODRIGUES DOS SANTOS,

requerendo
concessão de liminar para que seja revogada a prisão dos Pacientes e,

alega ausência de argumentos para revogação da prisão preventiva com a ausência de risco a ordem pública, ausência de demonstração de elementos acerca da periculosidade do agente, ausência de argumentos concretos sobre a necessidade da decretação da custódia preventiva e a decisão foi baseada em elementos inerentes ao tipo penal, com argumentação genérica e gravidade abstrata;

ausência de contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi decretada em 13 de maio de 2014 e o mandado de prisão foi cumprido em 22 de novembro de 2018, há mais de 04 (quatro) anos, com a inexistência de fatos novos;

alegação de visível demonstração de condições pessoais favoráveis, com comprovação de residência fixa da Paciente, possui família constituída e profissão lícita para revogação do decreto preventivo; e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, incisos II, III e VI, do CPP
.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A AUSÊNCIA DE RISCO A ORDEM PÚBLICA, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS ACERCA DA PERICULOSIDADE DO AGENTE, AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CONCRETOS SOBRE A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA CUSTODIA PREVENTIVA E DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL COM ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E GRAVIDADE ABSTRATA.

Percebe-se que a manutenção da Prisão Preventiva do Paciente se deu em virtude da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como para garantia da ordem pública.

A decisão do Juízo Coator se deu em função ainda, de que a soltura do Paciente colocaria a sociedade em risco, em decorrência da probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social, o magistrado monocrático para
garantir a ordem pública
, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão do ora Paciente.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
.

(GARCIA, Basileu.
Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. 1. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública,
tendo em vista ter sido o paciente preso em flagrante, na companhia de outro indivíduo, após denúncia anônima, tendo sido encontrado com eles, 03 (três) pedras de substâncias entorpecentes, semelhante à OXI, pesando aproximadamente 70g, 06 (seis) trouxas contendo uma substância semelhante ao entorpecente, maconha, pesando aproximadamente 4g, além de 33 (trinta e três) trouxas de substância entorpecente semelhante à OXI, pesando aproximadamente 10,5g, o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da citada paciente. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. (2611378, 2611378, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-08)
Negritei

2- AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 13 DE MAIO DE 2014 E MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2018, APÓS MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS, COM A INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS.

Também não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente ao arguir falta de contemporaneidade no decreto preventivo.

Observa-se que a prisão preventiva do Paciente foi mantida em 09 de maio de 2019 quando da realização da audiência de instrução e julgamento, sustentando naquele momento o Juízo Coator que se tornava necessária a segregação cautelar do Paciente, uma vez que este apresentava outras passagens pela justiça, sua liberdade poderia acarretar risco a sociedade.

Por outro lado, depreende-se que a manutenção da segregação cautelar, desta feita se deu em virtude e em decorrência da prolação da decisão/sentença de pronúncia, não havendo inidoneidade quanto ao ato constritivo, uma vez que a fundamentação se mostra alicerçada na garantia da ordem pública.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CP. IMPETRAÇÃO SUSTENTA QUE NÃO EXISTE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS NARRADOS NO DECRETO PREVENTIVO E A PRISÃO DO COACTO. INOCORRÊNCIA. QUANDO FOI EXPEDIDO O MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM 22/02/2019, O COACTO JÁ SE ENCONTRAVA PRESO, POR OUTRO DELITO, DA MESMA NATUREZA DESDE 11/01/2019, O QUE DEMONSTRA QUE EM LIBERDADE VOLTOU A DELINQUIR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPERTINÊNCIA EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

0
1. Sustenta a impetração, que não existe contemporaneidade entre os fatos narrados no decreto preventivo e a prisão do paciente. Em seguida, alega ausência dos requisitos autorizadores para a prisão preventiva, aduzem que não há nada que comprove que o paciente voltará a delinquir;

que não existem fatos novos desabonadores de sua conduta, e que por isso o adequado seria a aplicação de cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP), pois a prisão cautelar, nesse momento, se mostra desnecessária e desproporcional. O juízo a quo em suas informações revela que, quando da expedição do mandado de prisão preventiva em 22/02/2019, o paciente já se encontrava preso por outro delito, desde o dia 11/01/2019, o que demonstra, diferente do que alega a defesa, que ele não é pessoa de conduta ilibada, e que não voltaria a delinquir caso permanecesse em liberdade;

2. A prisão cautelar do paciente foi decretada com base nos seguinte requisitos: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo guarida o argumento de falta de justa causa para a prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública, como comprovadamente já voltou a causar risco, haja vista a periculosidade concreta do agente, revelada no modus operandi empregado no cometimento da infração penal em tela e reincidência;

3. A prisão cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública. Devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social, em especial

para evitar que outras crianças sejam vítimas, com efeito, o coacto, cometeu o crime de estupro de vulneráveis e em sua própria sobrinha, posteriormente em outra criança, o que justifica a decretação da custódia cautelar;

4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 17 de junho de 2019.

Desembargador RÔMULO NUNES Relator.(1856648, 1856648, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18).
Negritei

Por outro lado, a prisão do Paciente resta objetivada em decorrência de novo titulo conforme parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na pessoa do Douto Procurador SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA (ID 2631617):

“(...) Por derradeiro, a alegação de ausência de contemporaneidade entre a data em que a prisão preventiva foi decretada e a data em que foi efetivamente cumprida resta superada, tendo em vista que a constrição do Paciente agora decorre de novo título, qual seja, a decisão de pronúncia(...)”

Nesta esteira de raciocínio, não acato o pedido da defesa do Paciente.

3- ALEGAÇÃO DE VÍSIVEL DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Não merece ser acolhida a tese levantada pela Defesa do Paciente
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em testilha, depreende-se que permanecem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, inviável, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva do Paciente sob a alegação de que reúne condições favoráveis para que sua prisão preventiva seja revogada.

4- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CPP.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade, pela prática de outros delitos ao qual responde, segundo o Juízo Coator e por já se encontrar pronunciado, passivo de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca por onde tramita o processo, no caso a Comarca de São Félix do Xingu/PA e pela fundamentação já esposada alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao pronunciar o Paciente e manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ

e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais e pela inexistência de constrangimento legal.

É como voto
.

Belém, 21/01/2020